Tribunal: TJES
Processo: 5001639-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).

3. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001639-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SEVERINO BIANCHINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, por meio da qual ao apreciar o pleito liminar formulado em mandado de segurança impetrado contra indigitado ato coator atribuído ao Diretor Chefe da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito decorrente de apuração de suposta irregularidade do medidor, o deferiu, determinando que “[...]
o
IMPETRADO
, promova o imediato (prazo de 48 horas) reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do impetrado, sob pena de multa diária cominatória
[fixada]
em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
” (
id 616613
).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo, e, por consequência, a reforma da decisão agravada, basicamente, sustentando: (a) “
incompetência da Justiça Estadual para julgamento da lide
”, a pretexto de que o mandado de segurança foi impetrado contra ato de autoridade no exercício de função federal delegada; (b)
“ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local
”, (c) “
Presunção de Legalidade do TOI. Vedação ao Enriquecimento: Exercício Regular de Direito
”, (d) “
ausência de responsabilidade da agravante
”, (e) “
Possibilidade de corte de energia (incidência da Lei nº 8.98
9
/95 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL – atualidade da dívida nos casos de recuperação de consumo
”.

Decisão proferida para negar o efeito suspensivo postulado (id 618295).

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 630901)

Embora intimado, o agravado não apresentou suas contrarrazões ao recurso (certidão id 670232).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Após reapreciação dos autos não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque em consonância com a jurisprudência do STJ e deste TJES.

Com efeito, reputo que não subsiste a tese recursal de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar questão afeta à suspensão de fornecimento de energia elétrica por suposto inadimplemento do consumidor, tendo em vista orientação contrária do STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA QUE DETERMINOU O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A Primeira Seção desta Egrégia Corte entende que "o art. 24 da MP 2.198-5/2001 estabelece hipótese de delegação de competência da justiça federal à justiça estadual para processamento das ações decorrentes das atividades do Comitê de Gestão da Crise de Energia Elétrica, por ela instituído.
Não é o caso dos autos, em que se impugna a suspensão do fornecimento de energia motivada por inadimplência, não havendo, portanto, jurisdição federal delegada
" (CC 41029/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2005). 2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1186092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010)

Ultrapassada tal questão, ao menos em sede de cognição inicial destaco que, a despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não é demais realçar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição
”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).

Sobre o tema, cumpre acentuar que em sede de julgamento de recursos repetitivos o STJ firmou a seguinte tese:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,

é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

No caso vertente, ao menos em trato inicial, os elementos dos autos denotam que após a apuração de suposta irregularidade pelo TOI lavrado em 17/7/2017, a agravante apresentou um cálculo de consumo irregular (
id 616669
) no valor de R$ 69.163,75 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) relativo a um período pretérito de dois anos (19/12/2015 a 17/7/2017).

Logo, bem de se ver que o débito manejado pela agravante em desfavor do agravado por suposta fraude negada por ele, excede o período delimitado pelo STJ, esvaziando a possibilidade de interrupção do serviço essencial do fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a princípio, a suspensão do fornecimento de energia justificada pela adulteração no medidor ou outro equipamento de energia lastreada exclusivamente no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não pode ser admitida, por se tratar de instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

A propósito, essa corte fracionária, sob minha relatoria, recentemente reafirmou o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

No mesmo sentido, dentre tantos, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público. 2)
Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada.
3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035189001403, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/06/2018, DJ: 15/06/2018)

Desta forma, verifico que a suspensão prematura do fornecimento de energia elétrica, especialmente se firmada em fatos e documentos controversos, impõe ao consumidor evidente prejuízo e risco, sobretudo em razão da essencialidade do serviço. Logo, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente à esfera jurídica do agravado que é uma pessoa idosa e que mora na zona rural (agricultor de 80 anos), circunstância que evidencia o risco de suspensão de fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora, notadamente diante do momento atual de pandemia.

Assevera-se que mesmo com a eventual constatação da fraude, se sanada a irregularidade, a suspensão do serviço como meio de compelir o consumidor a efetuar o pagamento de multas e contas pretéritas não é admitida, pois, conforme já manifestado por este e. Tribunal, a concessionária de energia “
tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança”
. (TJES, Agravo de Instrumento, 017179000116, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/12/2017, DJ: 18/12/2017).

Com base nesses fundamentos,
conheço do recurso e

nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).

3. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.